Tribunal: TJPA
Processo: 0810595-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810595-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: FELIPE SOARES FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c 71, TODOS DO CPB – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SUA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. JOSIEL DE LIMA ABREU, em favor do nacional FELIPE SOARES FARIAS, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, acusado do suposto cometimento de delitos capitulados nos arts. 157, §2, II e §2º-A, I, c/c 71, todos do Código Penal Brasileiro, autos do Processo Crime de nº 0014776-04.2020.8.14.0401.

Sustenta o impetrante ausência de fundamentação na decisão que negou a revogação da custódia preventiva, alegando que inexistem elementos que comprovem a participação do paciente no evento delituoso, gozando ele de condições favoráveis, sendo cabível a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, requer a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 3891511, em razão de meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, indeferiu a medida liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas na Id 3936808, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 3949281.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FELIPE SOARES FARIAS,
acusado de suposto cometimento de delitos capitulados nos arts. 157, §2, II e §2º-A, I, c/c 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta da denúncia, Id 3936812, que o paciente, em companhia de outros parceiros não identificados, com emprego de arma branca e de fogo, tomou de assalto à vítima Ruana Carolina Pereira de Lima, levando seu veículo e pertences e, de posse do automotor, em continuidade delitiva, o bando passou a praticar um "arrastão" pelos bairros do Guamá e Marambaia, roubando pertences das vítimas ANGÉLICA ANGELINE LOBATO DE OLIVEIRA, JULIANA MARTINS DIAS, MARCÍLIO SOUSA PEREIRA e JOCILEIVA FOICINHO DA SILVA, tendo, inclusive, agredido fisicamente uma das vítimas com várias coronhadas na sua cabeça.

Analisando-se o ato indicado como coator, qual seja, a
decisão do juízo que negou o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente,
Id 3936814
, vejo fundamentação idônea,
in verbis
:

“Os argumentos da defesa quanto ausência de requisitos para decreto cautelar não encontra sustentáculo nos elementos probatórios até o momento amealhados aos autos, vez que a ação delituosa apresenta grau de violência considerável, com atos de agressão física contra uma das vítimas, uso de arma e em concurso de agentes, sendo demonstrada frieza, menosprezo à vítima, agressividade concreta, conduzindo ao entendimento de que se trata de elemento de periculosidade acentuada, o que é reforçado pelos antecedentes que apresenta em sua certidão anexada aos presentes autos. A periculosidade do agente é um dos elementos que respaldam decreto cautelar preventivo, vez que a liberdade traduz ameaça a ordem social, ao cidadão a sociedade. Portanto, presentes os pressupostos dos artigos 311 e 312, do CPP, Portanto, estando presentes os pressupostos indispensáveis para a decretação da medida cautelar privativa de liberdade, quais sejam: fumus comissi delicti e periculum libertatis, o primeiro previsto na parte final do artigo 312, do CPP (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), enquanto o segundo consubstanciado, em três dos fundamentos de mesmo artigo 312 acima mencionado: garantia da ordem pública; garantia da aplicação da lei penal; garantia da instrução criminal, a prisão está perfeitamente justificada. Assim, as razões apresentadas pela RMP para manifestar-se contrário à concessão de liberdade merecem acolhida pois não deixaram de subsistir o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Em face de tudo exposto, persistindo os pressupostos da Prisão Preventiva, contidos no artigo 311 e 312, do CPP, ou seja, fumus comissi delicti e periculum libertatis, é necessária a mantença da cautelar, não se apresentando elementos para substituição por outras medidas diversas da prisão, NEGO o pedido de revogação formulado em prol do denunciado FELIPE SOARES FARIAS.”

Data venia
, o ato coator apresenta suficiente fundamentação ao demonstrar os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, fazendo menção ao
modus operandis
e reiteração delitiva do paciente, o que justifica a sua segregação cautelar e, portanto, não há que se falar em ausência de justa causa. De igual sorte, torna-se inviável a substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel.
Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)

Concernente aos argumentos de que
o paciente goza de condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência em sua prisão cautelar, tem-se que:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

“Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado. (HC 338416/MG Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)

Quanto a ausência de indícios de autoria, creio que

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Por derradeiro, quanto a possível contaminação do paciente pela COVID-19, a existência da pandemia, por si só, não justifica a liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados no sistema carcerário, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades para a segurança dos presos, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 62/2020.

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego, ante a ausência do constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 24/11/2020